Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades identificadas em pregão presencial cujo objetivo era o registro de preços para aquisição de medicamentos comuns, bem como nas contratações efetivadas com base na ata decorrente daquele certame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta fase processual, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de revisão de ofício do Acórdão 221/2020-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada às empresas Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda., E.M.M. Mota & Cia Ltda. (Distribuidora Multmed Ltda.) e Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda., tendo em vista a liquidação voluntária das aludidas empresas antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a aplicação, por analogia, das disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), e rever, de ofício, o subitem 9.5 do Acórdão 221/2020-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente as penalidades de multa impostas às empresas Serrafarma Distribuidora de Medicamentos Ltda, E.M.M. Mota & Cia Ltda. (Distribuidora Multmed Ltda) e Gerafarma Distribuidora e Representações Ltda; 9.2 remeter os autos à Dicomp, para adoção das providências descritas no despacho da peça 522;